Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DÍVIDAS INERENTES AO VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus ao pagamento dos débitos gerados por veículo em razão da ausência de transferência para o nome do novo adquirente, bem como de obrigação de fazer a transferência do veículo. Recurso inominado do segundo réu, visando à improcedência dos pedidos.
2 – Prescrição. Obrigação de fazer de promover a transferência de titularidade do veículo automotor. A obrigação de transferir o registro de veículo automotor, prevista no art. 123 do CTB se prolonga no tempo e permanece enquanto não for cumprida, de modo que a violação do direito é permanente, e, na forma do art. 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição é constantemente renovado. Assim, não há que se falar em prescrição. Preliminar de mérito que se afasta.
3 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995, “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”. No entanto, a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Transferência de propriedade de automóvel. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. A verossimilhança das alegações da autora e do primeiro réu, aliados aos documentos de IDs. 32290076 (procuração) e 32290077 (substabelecimento) e à revelia do segundo réu, indicam que a autora doou ao primeiro réu o veículo constante da inicial, e que o primeiro réu alienou o veículo ao segundo réu através de substabelecimento, por preço abaixo do de mercado diante da existência de débitos em aberto, os quais foram assumidos pelo segundo réu, e não impugnados oportunamente. Ao contrário do que fundamenta o segundo réu em seu recurso inominado, a sentença se baseou nos documentos carreados ao processo para fundamentar a sua decisão, principalmente no substabelecimento dos poderes sobre o veículo de ID. 32290077. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L